Tribunal: STF
Processo: ADI 1717
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA:      DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS
DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE
FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS.
1.      Estando prejudicada a Ação, quanto ao
§ 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o
Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta
 é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a
inconstitucionalidade do "caput" e dos  § 1º, 2º, 4º, 5º,
6º, 7º e 8º do mesmo art. 58.
2.      Isso porque a interpretação
conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo
único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no
sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade
típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de
punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais
regulamentadas, como ocorre com os dispositivos
impugnados.
3.      Decisão unânime.